Tribunal: TJDFT
Processo: 0731923-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0731923-46.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANA AMORIM NOBRE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao compulsar os autos, constato que o Distrito Federal sustenta a inconstitucionalidade, incidenter tantum, da Lei Complementar n. 1.034/2024, que assegura até 2h para amamentação, por vício de iniciativa, já que proposta por um parlamentar. Nesse contesto, a princípio, impõe reconhecer a possibilidade de intervenção do Ministério Público, consoante art. 177, inc. II, do CPC. Encaminhem-se os autos para manifestação do Ministério Público, nos termos do art. 77, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Após, tornem à conclusão. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito